Tribunal: STF
Processo: HC 267095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Nulidade absoluta. Ausência de intimação pessoal do paciente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Perseu Lopes Lugon contra decisão monocrática do Relator do HC 1.035.560/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 15).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (evento 13, fls. 105-158). 

No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de nulidade processual absoluta ante a ausência de intimação pessoal do paciente acerca da decisão do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assevera que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região concluiu pela desnecessidade de intimação do réu para constituição de novo advogado após a renúncia do patrono, porquanto o paciente estaria advogando em causa própria. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a falta de intimação impediu que o paciente apresentasse os recursos posteriores, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos da certidão de trânsito em julgado nos autos da Ação Penal n.º 0001474-73.2013.4.01.3819, até o julgamento final deste habeas corpus, a suspensão da execução penal e a expedição de ofícios ao STJ e ao TRF6 para que encaminhem, com urgência, cópia integral digitalizada dos autos. No mérito, pleiteia a cassação da decisão monocrática proferida no HC  1.035.560/MG, o reconhecimento da nulidade da intimação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário na Ação Penal n.º 0001474-73.2013.4.01.3819, a desconstituição da certidão de trânsito em julgado. Subsidiariamente, pugna pela concessão de ordem de ofício para declarar a nulidade da intimação e do trânsito em julgado, com renovação da intimação da decisão denegatória do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 15):

“(...).
Decido. 
A petição inicial revela-se manifestamente incabível perante esta Superior Tribunal de Justiça. 
O Habeas Corpus volta-se contra ato que está intrinsecamente ligado ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, cuja competência final de controle pertence ao Supremo Tribunal Federal. 
O objeto central da impetração é a desconstituição do trânsito em julgado certificado após a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário pela Presidência do Tribunal de origem, ato que se insere na sistemática recursal constitucionalmente estabelecida para o STF. A decisão que nega seguimento a agravo ou recurso extraordinário no Tribunal de origem, com base em precedentes vinculantes (art. 1.030 do CPC), é matéria atinente à jurisdição da Suprema Corte. 
O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou como instrumento revisor da regularidade de atos praticados pelo Tribunal a quo inerentes ao trâmite e admissibilidade de recurso destinado ao STF. 
Questionar a validade da intimação que culminou no trânsito em julgado de uma decisão que obstaculizou o Recurso Extraordinário configura tentativa de subversão da ordem hierárquica e das regras de competência, invadindo, ainda que indiretamente, a esfera de controle do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, em face da manifesta inadequação da via eleita, não conheço do presente Habeas Corpus.”

 Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator